Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. MORADIA DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS: 1) CONSTITUIR IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA ENTIDADE FAMILIAR; 2) DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ DO SÓCIO MORADOR, DESDE ANTES DO VENCIMENTO DA DÍVIDA; 3) PEQUENA EMPRESA, EMINENTEMENTE FAMILIAR; 4) CONFUSÂO ENTRE A SEDE DA EMPRESA E A MORADA DE SEUS SÓCIOS. NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, requer a concessão da tutela de urgência recursal, para suspender o prosseguimento de qualquer ato expropriatório até análise da matéria por esta Turma. No mérito, a confirmação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família relativo ao imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a impenhorabilidade do bem, utilizado como moradia dos sócios da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A personalidade jurídica e a autonomia patrimonial são institutos os quais objetivam assegurar o livre exercício da atividade empresarial e autonomia em relação aos seus sócios. Enquanto a separação patrimonial protege o patrimônio do sócio frente às dívidas da pessoa jurídica, o patrimônio da sociedade objetiva assegurar os direitos de credores. Quanto ao ponto, não se desconhece o posicionamento do STJ a estender a impenhorabilidade do bem de família a imóvel de propriedade de pessoa jurídica utilizado pelos sócios como moradia. 3.1. Contudo, referido entendimento não deve ser aplicado superficialmente, impondo observar, em maior aprofundamento, decorrer originariamente de proteção à moradia conferida a sócios que residem em imóvel pertencente a firmas individuais ou pequenas empresas, com conotação de empreendimentos singelos e eminentemente familiares.
4. No caso, o imóvel objeto da constrição pertence à empresa agravante, conforme comprova o documento de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e o Contrato Social, não havendo qualquer indício no feito de se tratar de uma microempresa ou sociedade com patrimônio modesto, pois o imóvel foi adquirido pela empresa agravante em 2014, pelo valor de R$ 2.800.000,00, conforme certidão. 4.1. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. PESSOA JURÍDICA. PATRIMÔNIO. SÓCIOS. FAMILIARES. DISTINÇÃO. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 2. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Se essa condição não for demonstrada, não há óbice para que a penhora seja efetuada. 3. Comprovado que o imóvel é de propriedade de pessoa jurídica, cujo patrimônio não se confunde com o de seus sócios, tampouco com o dos familiares dos sócios, não há incidência do regime jurídico específico do bem de família. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1824769, 07235718420238070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4.2 “(...) A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, logo, não há que se reconhecer a impenhorabilidade de imóvel pertencente à pessoa jurídica, pois seu patrimônio responde pelas próprias dívidas. 3. Embora a jurisprudência do STJ confira interpretação ampliativa ao conceito de bem de família para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de propriedade da pessoa jurídica que serve de residência à família do sócio, essa proteção somente se justifica na hipótese de empresas familiares ou de pequeno porte em que há confusão entre sua sede e a residência familiar”. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (07214236820218070001, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/10/2023).
5. Ademais, não restou demonstrado a residência do grupo familiar no imóvel, tendo sido apresentados indícios de residência permanente apenas após a penhora do bem, em meados do ano de 2023, evidenciando, dessa forma, tentativa de conferir artificialmente a proteção legal. 5.1. Portanto, não se encontram presentes os requisitos excepcionais a autorizar aplicação da impenhorabilidade ao imóvel de titularidade de pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento improvido.
Tese de julgamento: “É bem de família o imóvel pertencente à sociedade, desde que o único servil à residência da mesma. Empresas que revelam diminutos empreendimentos familiares, onde seus integrantes são os próprios partícipes da atividade negocial, mitigam o princípio societas distat singulis (...). Pequenos empreendimentos nitidamente familiares, onde os sócios são integrantes da família e, muitas vezes, o local de funcionamento confunde-se com a própria moradia, devem beneficiar-se da impenhorabilidade legal”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp 1024394/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/03/2008; REsp 1.514.567/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/4/2023; TJDFT: 0708145-03.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE 26/05/2021.